Tribunal: TJPA
Processo: 0818530-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818530-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WELLEN NAYRA CORREA ALMEIDA

AGRAVADO: ANDRE RYOICHI YAMAGA

PROCURADOR: JOSE HELDER CHAGAS XIMENES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0818530-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WELLEN NAYRA CORREA ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELLYNGTON SOUSA OLIVEIRA - PA19062-A

AGRAVADO: ANDRE RYOICHI YAMAGA

PROCURADOR: JOSE HELDER CHAGAS XIMENES

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE HELDER CHAGAS XIMENES - PA8142-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. FACULDADE DO CREDOR. IMPOSIÇÃO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Wellen Nayra Correa Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que determinou a adequação da petição inicial na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais para a via da execução de título extrajudicial. A agravante sustenta que a escolha do rito processual é faculdade do credor e que a conversão da ação prejudica a sua pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a parte credora pode optar pelo rito comum ordinário, mesmo possuindo título executivo extrajudicial; e estabelecer se a conversão forçada da ação para a via executiva viola a economia processual e o direito de ação da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O credor possui a faculdade de escolher o rito processual mais adequado para a satisfação de seu crédito, não sendo obrigado a ajuizar ação de execução quando há título executivo extrajudicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A conversão compulsória da ação originária em execução impõe à parte autora ônus processual indevido, podendo resultar na necessidade de propositura de nova demanda para o pleito indenizatório, o que afronta os princípios da celeridade e da economia processual.

A ação originária já se encontra em estágio avançado, com contestação apresentada, réplica realizada, audiência realizada e decisão de saneamento proferida, tornando inadequada a conversão da ação, pois geraria insegurança jurídica e retardamento na solução do litígio.

Nos termos do art. 329, II, do CPC, após o saneamento e estabilização da demanda, não cabe modificação do pedido ou da causa de pedir sem a anuência da parte contrária, inviabilizando a alteração da via processual determinada pelo juízo de origem.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a propositura de ação de conhecimento pelo detentor de título executivo extrajudicial não afasta seu interesse de agir, desde que não haja prejuízo ao direito de defesa do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O credor pode optar pelo rito comum ordinário para buscar a satisfação de crédito decorrente de título executivo extrajudicial, desde que tal escolha não cause prejuízo ao devedor.

A conversão compulsória de ação ordinária em execução, após a estabilização da demanda, afronta os princípios da celeridade e da economia processual, podendo inviabilizar a tutela integral do direito pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, II, e 784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2158809/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.910.142/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15.12.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.189.134/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.08.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por WELLEN NAYRA CORREA ALMEIDA objetivando a reforma do
decisum
proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que determinou a adequação da peça inicial na Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais (processo nº 0800995-41.2018.8.14.0015) proposta em face de ANDRÉ RYOICHI YAMAGA.

Em resumo, após ajuizamento da tutela cautelar antecedente com pedido de busca e apreensão, a parte autora aditou a inicial e requereu a obrigação de fazer C/C indenização por danos morais e materiais decorrente de acordo extrajudicial realizado com o ex-convivente e que não foi cumprido pelo agravado. Em razão disso, requereu que a parte recorrida cumpra acordo determinado, pague o valor arbitrado em cláusula fixada em caso de descumprimento do acordado, bem como requereu a indenização ao pagamento de danos materiais e morais.

Após regular trâmite do processo, inclusive com apresentação de contestação e réplica, o juízo primevo determinou a emenda da petição inicial e determinou que a autora adequasse a demanda para ação de execução de título extrajudicial em razão do título extrajudicial firmado entre as partes.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso. Alega, em síntese:
o credor tem a faculdade de escolher o rito processual pelo qual deseja pleitear seu direito, não sendo obrigatória a via da execução, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça; a
decisão recorrida cerceia o direito de ação da agravante ao condicionar o prosseguimento da demanda a uma modificação na sua estrutura processual; o

procedimento comum ordinário já está avançado, com audiência realizada, contestação e réplica apresentadas, além de decisão de saneamento, o que demonstra a estabilização da relação processual e inviabiliza a conversão em execução sem prejuízo à parte autora; a supressão do pedido de indenização prejudica a agravante, pois esta teria que ajuizar nova ação para pleitear os danos morais e materiais, resultando em morosidade processual e em potencial risco de prescrição.

Diante disso, a agravante requer: o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, determinando o prosseguimento da ação originária pelo rito comum ordinário; a

concessão de efeito suspensivo, para evitar o indeferimento da petição inicial e assegurar a tramitação da ação nos moldes inicialmente propostos.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 18571693.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à agravante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da adequação da via eleita pela parte agravante para a cobrança dos valores decorrentes do acordo firmado com o agravado.

A decisão recorrida determinou a conversão da ação originária, sob pena de indeferimento da petição inicial, alegando que a cobrança deveria ser realizada através de ação de execução de título extrajudicial e não pelo procedimento comum ordinário, além de determinar o decote do pedido relativo à indenização por danos morais.

No entanto, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a faculdade do credor em escolher o rito processual mais adequado para a satisfação de seu crédito.

Caso o credor escolha ajuizar ação de conhecimento a fim de garantir o direito pleiteado, não cabe ao juízo determinar que realize de maneira distinta, visto que cabe exclusivamente ao credor a opção de cobrança que mais atenda à sua pretensão.

O artigo 784 do CPC elenca os títulos executivos extrajudiciais, permitindo ao credor a utilização do procedimento de execução. No entanto, inexiste determinação legal que o obrigue a seguir essa via, sendo-lhe resguardado o direito de optar pelo procedimento comum, desde que não haja prejuízo ao direito de defesa do devedor.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido. Vejamos:

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2158809 - MG (2022/0197386-1) DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por FLORISVALDO ALVES MARTINS, em face da decisão monocrática de fls. 395/396, e-STJ, proferida pelo Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula 284 do STF. Irresignado, o insurgente interpõe agravo interno (fls. 398/402, e-STJ), argumentando, em síntese, ter apontado expressamente o dispositivo de lei violado . Sem impugnação (fl. 406, e-STJ). Ante as razões expendidas no agravo interno, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida, em relação à incidência da Súmula 284 do STF, e passo, novamente, à análise da insurgência extraordinária. Depreende-se dos autos que a recorrente interpôs agravo em recurso especial, em face de decisão denegatória de seguimento ao recurso especial (fls . 368/377, e-STJ). O apelo nobre, interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 215, e-STJ): APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - FALTA DE INTERESSE -INSTRUÇÃO COM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - REJEIÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS -POSSIBILIDADE . Não carece de interesse processual a instituição financeira que ajuíza ação monitória, no ano de 2012, para converter Cédula de Crédito em título executivo. Isso porque o reconhecimento de que a cédula de crédito constitui título executivo só ocorreu em 2013 com a decisão do Resp Nº 1.291.575/FR, em sede de recurso repetitivo . O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, tratando-se de Cédula de Crédito Rural, a taxa de juros remuneratórios deve ser limitada a 12% ao ano. A cobrança de capitalização de juros em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária é admitida por disposição expressa de lei (art. 5º do Decreto-Lei n.º 167/1967), desde que pactuada . Opostos embargos de declaração (fls. 244/252, e-STJ), esses foram rejeitados. Nas razões do especial (fls. 337/347, e-STJ), o recorrente apontou violação aos artigos 295, inciso III, 700 e 784, V, do Código de Processo Civil/15 . Sustentou, em síntese, a falta de interesse processual da casa bancária, tendo em vista que "o recorrido ajuizou uma ação cujo objetivo processual último é a constituição de um título executivo, na hipótese, título executivo judicial. Ocorre que a demandante já detém título executivo extrajudicial apto ao aparelhamento de ação de execução e/ou, cobrança, promovida sem o cuidado formal. Por isso, não tem necessidade da ação monitória, em questão." . (fls. 341/342, e-STJ). Contrarrazões às fls. 353/360, e-STJ . Em juízo de admissibilidade (fls. 364/365, e-STJ), negou-se seguimento ao reclamo em razão da incidência da Súmula 284 do STF. Daí o agravo (fls. 368/3777, e-STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência, no qual o insurgente refuta os óbices aplicados pela Corte estadual . Contraminuta às fls. 381/386, e-STJ. É o relatório. Decido . A irresignação não merece prosperar. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça é possível a propositura de ação monitória pelo detentor de título executivo para perseguir seus créditos, uma vez que o referido procedimento não traz maiores prejuízos ao réu. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA . NECESSIDADE DE ASSINATURA DE AMBOS OS SÓCIOS NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 5/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Não assiste razão à recorrente, quando defende a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, porquanto a questão relativa à necessidade da assinatura de ambos os sócios no termo de confissão de dívida foi analisada com fundamentação clara, coerente e suficiente. 2. O fato de existir título executivo não retira o interesse na ação de cobrança . 3. Incidente a Súmula 5/STJ a obstar o conhecimento do recurso no tocante à alegação de necessidade de assinatura de ambos os sócios no termo de confissão de dívida. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado . 5. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp n. 1 .910.142/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE RESERVA DE DOMÍNIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE PARA PROPOR AÇÃO MONITÓRIA AO INVÉS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO . 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a propositura de ação monitória pelo detentor de título executivo para perseguir seus créditos, uma vez que o referido procedimento não traz maiores prejuízos ao réu. 2. Agravo regimental a que se nega provimento . ( AgRg nos EDcl no AREsp n. 118.562/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 9/6/2015. ) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, EMBORA POSSÍVEL O AJUIZAMENTO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO . NÃO DISCRIMINAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 1. É firme a jurisprudência desta Corte, quanto à possibilidade de propositura de ação de conhecimento pelo detentor de título executivo - por não existir prejuízo ao réu em procedimento que lhe franqueia ampliados meios de defesa - assim como de ação monitória, mesmo quando munido de título extrajudicial, para perseguir seus créditos, não obstante também o pudesse fazer pela via do processo de execução . Precedentes. 2. A alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 284/STF . 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp n. 1 .189.134/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 28/8/2015.) DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA . ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE . LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA . INCISOS I E IIDO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art . 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10 .931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. ( REsp n . 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013.) No caso, extrai-se do acórdão recorrido as seguintes considerações (fls . 216/217, e-STJ): PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MONITÓRIA INSTRUÍDA COM TÍTULO DE CRÉDITO. Suscita o apelante a falta de interesse processual do autor, ao argumento de que o ajuizamento da monitória, na espécie, ante a desnecessidade de constituição de título de crédito . Laborou em equívoco. A ação monitória foi ajuizada em 2012, quando ainda era necessária ação de conhecimento para converter a cédula de crédito em título executivo. Somente no ano de 2013 a cédula de crédito bancário foi reconhecida como título executivo extrajudicial no julgamento do recurso repetitivo Resp Nº 1.291 .575/FR: Depreende-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência do óbice estabelecido pela Súmula 83/STJ, impedindo o conhecimento do recurso por ambas as alíneas. 2. Do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão de fl. 395/396, e-STJ, e, em nova análise do agravo em recurso especial, dele conhecer para, de plano, negar provimento ao recurso especial . Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Ministro MARCO BUZZI Relator

(STJ - AgInt no AREsp: 2158809 MG 2022/0197386-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 28/09/2022)

No presente caso, a agravante propôs a ação pelo rito comum ordinário, pleiteando não apenas o cumprimento do acordo firmado, mas também a indenização por danos morais e materiais, os quais não poderiam ser pleiteados na via executiva, dada a natureza da pretensão indenizatória.

O entendimento do juízo
a quo
, ao condicionar o prosseguimento da demanda à conversão para ação de execução, impõe à agravante ônus processual excessivo, forçando-a a ajuizar duas ações distintas para buscar a tutela de direitos que poderiam ser analisados conjuntamente no mesmo feito.

Além disso, observa-se que a ação originária já se encontra em fase processual avançada, com audiência realizada, contestação apresentada e decisão de saneamento proferida. Assim, a conversão em ação de execução não só afrontaria o princípio da economia processual, como também prejudicaria o andamento célere da demanda, ocasionando insegurança jurídica à parte autora.

Aliás, após a estabilização da demanda, mostra-se indevido o retrocesso para se discutir questão já preclusa atinentes às condições da ação ou seus pressupostos processuais. Ao contrário, caberia ao juízo de origem julgar a ação proposta, visto que o feito fora saneado e estava apto para julgamento.

O art. 329, II, do CPC prevê que é possível aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até o saneamento do processo, desde que tenha consentimento do réu. Logo, após o saneamento e consequente estabilização do processo, incabível a adequação da ação conforme determinado pelo juízo de origem.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA . 1. A Agravante assumiu a responsabilidade pelos serviços concedidos na área de concessão do bloco 2, que compreende diversos bairros da Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro e municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes. 2. A ampliação subjetiva da lide pode ocorrer após a citação, desde que conte com aquiescência do réu e ocorra até o saneamento do processo, quando, então, se estabiliza a demanda e fica impossibilitada qualquer alteração nos elementos identificadores da ação . Aplicação do Art. 329, II do CPC. 3. No caso concreto, a inclusão da Agravante se deu antes do saneamento do feito, o que revela estar a medida em total e absoluta harmonia com a referida norma processual . Precedentes deste Tribunal de Justiça. 4. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00880425420228190000 2022002119744, Relator.: Des(a) . JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/06/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA . NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1 . O art. 327 do CPC faculta ao autor, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; ou, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste. 2. Conforme o entendimento do STJ ?O art . 292, § 3º, do CPC determina que o juiz corrija, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes? o que não ocorreu no presente caso. 3. Assim, não é possível que o juiz proceda à correção do valor da causa após a sentença, em respeito à coisa julgada formal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5831153-45.2023.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, a decisão agravada não se sustenta, pois viola a prerrogativa da agravante de escolher a via processual mais conveniente, conforme amparo na legislação processual e na jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da ação pelo rito comum ordinário, conforme originalmente proposto pela parte agravante.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2025